Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704071-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Recebo a apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID. 23350314, pag. 01/18), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 23350314). Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 14:16:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator